Tribunal: TJES
Processo: 5011207-63.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011207-63.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS DE AMORIM
RECORRIDO: BANCO MASTER S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011207-63.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
JOSE CARLOS DE AMORIM.

RECORRIDO
:

BANCO MASTER S/A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU TÉCNICA ESPECIALIZADA EM ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia técnica para aferir a validade de contratação bancária impugnada.

2. A sentença recorrida fundamentou-se no fato de que, diante da juntada de farto acervo documental pela instituição financeira (contratos com assinatura eletrônica e
selfies
de biometria facial), a mera negativa de contratação pelo autor impõe a realização de prova pericial complexa, incompatível com o rito da Lei nº 9.099/95.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, alegando a desnecessidade de perícia, sustentando tratar-se de fraude grosseira e invocando enunciados referentes a cartão de crédito consignado, pugnando pela nulidade dos descontos e indenização por danos morais.

4. O recurso não merece provimento. No julgamento do Tema Repetitivo 1061/STJ (REsp 1846649/MA), restou fixado que, contestada a assinatura, o ônus da prova de sua veracidade recai sobre a instituição financeira. No entanto, tal distribuição do ônus não afasta a necessidade de que a prova seja produzida sob o crivo do contraditório técnico quando os elementos dos autos não permitem a constatação imediata de fraude.

5. No caso concreto, a instituição financeira apresentou diversos IDs contendo registros de assinatura eletrônica e fotografias (
selfies
) do autor no momento da contratação. Não se trata, portanto, de "falsificação grosseira" verificável de plano, mas de análise que exige conhecimentos técnicos sobre metadados, geolocalização e conferência biométrica facial, a fim de garantir a segurança jurídica de ambas as partes.

6. A complexidade da prova necessária para desconstituir documentos digitais robustecidos por biometria facial afasta a competência dos Juizados Especiais, que se pautam pelos princípios da simplicidade e celeridade (Art. 2º da Lei 9.099/95). Havendo dúvida razoável que dependa de perícia especializada, a extinção sem resolução do mérito é medida que se impõe, facultando-se à parte o ingresso na justiça comum.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de extinção por seus próprios fundamentos.

8. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita que ora defiro.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)